Tribunal: TJES
Processo: 0002181-02.2019.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002181-02.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ANDRADE BASTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0002181-02.2019.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMUEL ANDRADE BASTOS.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (parte 01 do processo digitalizado),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO REALIZADO COM BASE EM CÁLCULO DESATUALIZADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO E O EFETIVO PAGAMENTO.. CABIMENTO. TEMAS 96, 450, 1.037 E 1.335 DO STF. TEMA REPETITIVO 292 DO STJ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL DA OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SAMUEL ANDRADE BASTOS em face da sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, por satisfação da obrigação, decorrente do pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Município de Anchieta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o pagamento da RPV foi realizado sem a devida atualização monetária e juros de mora entre a data da elaboração do cálculo (22/11/2022) e o efetivo pagamento (25/10/2024), pugnando pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. Requereu ainda a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o pagamento do valor nominal expresso na Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem atualização monetária entre a data do cálculo e a quitação, configura a satisfação integral da obrigação a ensejar a extinção da execução.

4.

O Recorrido alega que a inércia do Recorrente em pleitear a atualização antes do pagamento do RPV acarreta a preclusão do seu direito. Contudo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem consectários legais da obrigação principal, podem ser pleiteados mesmo após a homologação dos cálculos, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada, desde que a execução não tenha sido formalmente extinta por sentença transitada em julgado. A manifestação sobre o saldo remanescente, após o pagamento do valor principal incontroverso, não configura preclusão.

5.

Inicialmente, destaca-se que a Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, englobando tanto correção monetária quanto juros de mora.

6.

Adentrando à questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96 de Repercussão Geral), fixou a tese de que: "
Incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
".

7.

Da mesma forma, o STF e o STJ consolidaram o entendimento de que a correção monetária deve incidir plenamente no mesmo período para garantir a recomposição do valor da moeda. No Tema 450 do STF foi estabelecido que “
É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento.
” Já no Tema Repetitivo 292 do STJ foi estabelecido que: “
Incide correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, ressalvada a observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença de liquidação.
”

8.

O pagamento realizado pelo Município em 2024 tomou por base um valor calculado quase dois anos antes, em 2022, sem qualquer atualização, o que contraria o objetivo da correção monetária de preservar o valor real do crédito. O art. 322, § 1º, do CPC dispõe que se compreendem no principal os juros legais e a correção monetária.

9.

A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a satisfação integral da obrigação. Tendo sido realizado o pagamento de valor histórico, sem a devida atualização, a obrigação não foi integralmente satisfeita. Veja-se julgados:

RECURSO INOMINADO Nº 0811452-18.2016.8.20 .5001 ORIGEM: 3º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL RECORRENTE: ALVANIRA RICARDO PERES ADVOGADO: BRUNO SANTOS DE ARRUDA RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RELATOR: JUIZ CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 96 DO STF. INCIDEM JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO
(RE 579431, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 19/04/2017). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - RI: 08114521820168205001, Relator.: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2023) (g.n.)

Recurso Inominado – Cumprimento de sentença -
Cabimento de juros moratórios entre a homologação do cálculo e a data de depósito - Tema 96 de Repercussão geral do STF
- Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0053378-88.2012.8 .26.0602 Sorocaba, Relator.: Luís Gustavo da Silva Pires - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/05/2024) (g.n.)

10.

Com efeito, sobre o valor da requisição de pequeno valor,
no período compreendido entre a realização dos cálculos e a requisição do pagamento, é devida a correção monetária. No tocante aos juros de mora, no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a requisição do pagamento, também deve haver o referido cômputo.

11.

Quanto aos juros do período posterior à expedição do RPV e até o efetivo pagamento, o excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Tema 1.037 (Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento), fixou a seguinte tese jurídica:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça”.

12.

Eis o teor da Súmula Vinculante 17: “
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos
”.

13.

No caso em tela, infere-se que a atualização dos débitos judiciais foi concretizada em 22/11/2022 (página 4 e seguintes da parte 4 do processo digitalizado); a expedição do RPV em 30/09/2024 (ID. 15995887); daí ensejando o início do prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, tendo havido pagamento em 25/10/2024 (ID. 25/10/2024).

14.

Portanto, como o Executado realizou o pagamento do valor da RPV dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), conforme artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, não é cabível a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, considerado o "período de graça" previsto na Constituição, de acordo com a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.037 do STF. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4.
O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (STF, RE 116.9289, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 16/06/2020, Publicação: 01/07/2020) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO A MENOR DA RPV. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. TEMA 1037 STF. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quanto ao período posterior à expedição da RPV e até o efetivo pagamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1037, fixou a seguinte tese jurídica "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62 /2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição
" (RE 1169289, rel . min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico repercussão geral - Divulg 30-06-2020 Public 01-07-2020) Recurso Parcialmente Provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00032957020128110025, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO EXEQUENTE. FAZENDA PÚBLICA.
TEMA 1037 DO STF - REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO.
TEMA 96 DO STF - REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0015308-86.2019 .8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 14.12.2020) (TJ-PR - RI: 00153088620198160035 PR 0015308-86.2019 .8.16.0035 (Acórdão), Relator.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 14/12/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2020) (g.n.)

15.

Quanto à correção monetária do período posterior à expedição do RPV e até o efetivo pagamento
, havia controvérsia a respeito à possibilidade de aplicação da taxa SELIC no chamado "período de graça constitucional", compreendido entre a data da intimação da Fazenda Pública para pagamento do requisitório e o efetivo depósito do valor devido.

16.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1335 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese: “
Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. Durante o denominado 'período de graça', os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.
”

17.

Embora tais precedentes tratem especificamente de precatórios, o raciocínio aplica-se por identidade de razão ao pagamento via RPV, pois este também está sujeito ao prazo constitucional de até 02 (dois) meses para cumprimento, previsto no artigo 535, § 3º, II, do CPC.

18.

No caso, restou demonstrado que o pagamento da RPV ocorreu dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias, não havendo mora da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em aplicação de juros moratórios (englobados na SELIC) no referido interstício, devendo a atualização monetária ocorrer exclusivamente pelo índice IPCA-E (Tema 810 do STF c/c Tema Repetitivo 905 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a)
ANULAR
a sentença de ID. 15995898, que extinguiu a execução;

b)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, a fim de que seja apurado o saldo remanescente devido ao Recorrente, no período compreendido entre a data do último cálculo (22/11/2022) e a data do efetivo pagamento (25/10/2024), bem como esclarecer que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, considerado o "período de graça", mas apenas a atualização monetária, nos termos da fundamentação supra; e,

c)
ESTABELECER
que o cálculo do saldo remanescente deverá considerar a incidência de atualização monetária e juros de mora, unificados pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, sobre o valor de R$4.401,52 (quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos), no período compreendido entre a data do último cálculo (22/11/2022) e a data da expedição do RPV (30/09/2024). Após a data da expedição do RPV até a data do efetivo pagamento (25/10/2024), deverá incidir apenas correção monetária pelo índice previsto no IPCA-E (Tema 810 do STF c/c Tema Repetitivo 905 do STJ). O valor apurado deverá ser expedido por meio de RPV complementar.

20.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)